Tribunal: TJDFT
Processo: 0718331-03.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DAS RAZÕES DA SENTENÇA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal que repete os argumentos utilizados na petição inicial ou na contestação, sem realizar o necessário cotejo com a sentença que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso.
2. No caso em exame, as requeridas e ora recorrentes apresentaram contestação em que repelem a pretensão dos autores sob a justificativa de que o DF já teria excluído o imóvel de seu cadastro imobiliário e que os tributos dele decorrentes igualmente já teriam sido levantados da Dívida Ativa, estando fulminada a pretensão de reparação por danos morais pela prescrição. A sentença, por sua vez, julgou procedentes os pedidos e declarou inexistentes os débitos de IPTU/TLP, bem como condenou o réu ao pagamento de reparação por danos morais de R$ 5.000,00. As razões recursais, por outro lado, apenas repetem parte da peça de defesa, sem impugnar o principal fundamento da sentença. Ausente, assim, a necessária impugnação da sentença. Recurso não conhecido, em parte, nos termos acima.
3. Destarte, conforme fundamentação supra, ante a impossibilidade do reexame do pedido de declaração de inexistência do débito, passo à análise do valor fixado à título de indenização.
4. A fixação da reparação por danos morais não atende a critérios pré-determinados, cabendo ao juiz, no caso concreto, a aferição dos prejuízos comprovados nos autos e a fixação, conforme seu arbítrio, de quantia suficiente para a respectiva compensação. No caso dos autos, merece ser mantido o valor fixado na origem (R$ 5.000,00), uma vez que a autora teve seu nome inscrito na dívida ativa do Distrito Federal, indevidamente. Ademais, a existência de tal apontamento ainda a impediu de concorrer em programa habitacional do governo distrital, causando-lhe prejuízo evidente. Portanto, não prospera a pretensão recursal de redução do valor da indenização fixado originalmente.
5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.
6. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em custas adicionais, nem honorários advocatícios, dada a ausência de contrarrazões.